Tribunal: TJPA
Processo: 0850679-47.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850679-47.2018.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: JULIO REIS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
OMISSÃO EM RELAÇÃO A
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

Existindo no julgado o alegado vício de omissão, o recurso merece acolhimento.

2.

Assiste razão ao embargante, com relação à alegada omissão quanto à

arguição de prescrição trienal e quinquenal.

3.

Embargos Aclaratórios acolhidos em parte,
apenas
para sanar a referida omissão
e integralizar o
decisum
combatido
, sem efeitos modificativos
.

4.

Embargos
de Declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

N.º
0850679-47.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. NUM. 10378764

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, para efeito de prequestionamento, opostos
por TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face do acórdão
Id. Num. 10378764
, cuja decisão foi ementada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Breve retrospecto processual:

Transcrevo excerto da decisão (Id. Num. 3335723) proferida pelo Douto Juízo a quo que originou o recurso de apelação interposto:

“(...) Assim, estando comprovada a inadimplência das requeridas no cumprimento de cláusulas pactuadas pelas partes, inquestionável ter a parte requerente sofrido abalos morais em seu patrimônio ideal, pois teve frustrados todos os seus planejamentos de aquisição da casa própria. A mora das rés abala, ainda, anos de expectativa da parte autora, privando-lhe certamente da aquisição de outros bens materiais, além de desorganizar o planejamento familiar. Nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002 e do art. 12, do CDC, a parte requerente comprovou a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano moral sofrido e, por esta razão é merecedora de reparação, devendo as requeridas ser submetidas à obrigação de tal reparação civil. Nesse sentido, o entendimento externado pela doutrina leva ao ensinamento de que a reparação deve ter não somente o aspecto educativo, mas, sobretudo, que se busque evitar que o agente reincida no dano praticado, devendo o magistrado, quando da aplicação da medida reparativa, ter em mente esse equilíbrio necessário. Não pode, assim, ignorar o considerável porte das empresas requeridas, responsáveis pela construção de vários empreendimentos nesta cidade e em todo território nacional. Diante disso, tomando por base tais parâmetros, condeno as demandadas a pagar solidariamente ao autor, a título de dano moral, o valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC). Por fim, confirmo a tutela provisória deferida quanto ao pagamento pelas partes requeridas dos alugueis vincendos e vencidos, tendo em vista a confirmação da mora das mesmas, não sendo plausível que o autor tenha que suportar a pagar aluguel quando constatada a culpa por parte das rés no descumprimento contratual referente ao prazo de entrega do imóvel. No mais, verifica-se, em verdade, que os valores pagos se caracterizam como danos materiais, decorrente de danos emergentes, provocados por culpa das empresas requeridas. Ante o exposto, respaldada no que preceitua o art. 487, I, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, julgo totalmente procedentes os pedidos do autor, para declarar nula a cláusula nona, item 9.1.1 do contrato firmado entre as partes, e para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de danos materiais no valor correspondente a 0,5% mensal do preço atualizado do imóvel, desde entrega 30/12/2012 até a efetiva entrega do imóvel , devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ), e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’); condeno, igualmente, solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais no valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC). Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Irresignada, as partes requeridas interpuseram APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 3335733) pugnando pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certificado ao Id. Num. 3335742.

A decisão monocrática Id. Num. 3770626 foi assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXPRAPOLA O ABORRECIMENTO. IMÓVEL NÃO ENTREGUE APÓS 10 ANOS DA DATA ORIGINALMENTE PACTUADA. QUANTUM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, PARA RECONHECER A VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.

Após, as embargantes adentraram com AGRAVO INTERNO (Id. Num. 4017831) alegando a ilegitimidade passiva da
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
a inexistência de lucros cessantes e a ausência de dano moral.

Segue a ementa do Acórdão Id. Num.
10378764
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Contra o acórdão Id. Num. 10378764, a agravante opôs Embargos de Declaração alegando que houve o
missão
contra a supracitada decisão monocrática
, uma vez que o pedido de chamamento do feito à ordem a fim de ser declarada a prescrição do direito indenizatório do autor (Id. Num. 5709461), não foi analisado.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição trienal e quinquenal e seja extinto o processo com fulcro no
art. 487, Inc. II, CPC.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

A omissão apontada na decisão embargada cinge-se ao fato de que o decisum vergastado não se manifestou quanto à alegação de prescrição trienal e quinquenal, arguida pelos requeridos/embargantes.

Adianto assistir razão aos embargantes no que tange a existência de omissão.

De fato, a r. decisão monocrática deixou de se manifestar quanto à arguição de prescrição. Assim, suprindo a omissão, passo à análise do ponto não apreciado.

Os embargantes alegam a prescrição trienal e quinquenal, com fulcro no art.

206, 3§, Inc. V, do
Código Civil e no art. 27, do CDC, respectivamente, os quais assim estabelecem:

Art. 206.
Prescreve:

§ 3º
Em três anos:

V
- a pretensão de reparação civil; (Código Civil)

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Parágrafo único
. (Vetado) (Código de Defesa do Consumidor)

Ocorre que,
segundo o Superior Tribunal de Justiça, a

expressão "reparação civil" utilizada no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, refere-se exclusivamente à responsabilidade civil aquiliana/extracontratual e, em razão disso, não englobaria o presente caso que se baseia na responsabilidade civil contratual.

Ainda, o STJ entende que apesar da relação de compra e venda de imóvel se tratar de relação de consumo, “
o art. 27 do CDC é

expresso ao dispor que o prazo de 05 (cinco) anos se refere à reparação de danos decorrentes do
fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu no caso concreto, pois o dano alegado se limitou ao
âmbito do inadimplemento contratual
.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.591.223 – PR)

Nesta esteira, o
Superior Tribunal de Justiça
,
fixou entendimento de que é de 10 (dez) anos o prazo para ajuizar ação contra atraso na entrega de imóvel, sendo, portanto, aplicável ao caso o artigo 205 do Código Civil.

“
DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDO JUDICIALMENTE.

Prescreve em dez anos - e não em três - a pretensão de cobrança dos valores pagos pelo promitente comprador em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na hipótese em que tenha ocorrido a rescisão judicial do referido contrato e, na respectiva sentença, não tenha havido menção sobre a restituição.
”. (Informativo nº 518, de 15 de maio de 2013, do STJ)

Neste sentido, veja os julgados:

EMENTA: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Afasta-se a ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC quando a Corte de origem examina, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia. 2
. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual.
3. Não se conhece de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial quando não realizado o cotejo analítico entre os arestos confrontados. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1591223 PR 2012/0096991-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2016 RB vol. 634 p. 49) (grifei)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2.
Nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de prescrição decenal ( CC/2002, art. 205).
Precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 27.6.2018, DJe de 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23.5.2019). 3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1910592 RJ 2021/0173286-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem se manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PLEITO INDENIZATÓRIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA E DO VENDEDOR.
1. Prescrição. Prazo prescricional incidente à hipótese idêntico ao do pleito de resolução contratual, qual seja, o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir do momento em que o descumprimento efetivamente ocorreu. Prescrição não implementada.
2. Legitimidade passiva da construtora. A pretensão deduzida pelos autores está relacionada ao atraso na conclusão e entrega do imóvel por eles adquirido, cuja edificação era responsabilidade da empresa demandada. Ademais, observa-se do contrato que a construtora também firmou o instrumento do compromisso de compra e venda, assumindo todos os direitos e as obrigações sobre a construção do imóvel. Nesse cenário, é parte legítima para responder pelo atraso na entrega do bem. 3. Atraso na entrega da obra. Não cumprido o prazo contratual de entrega do imóvel e não demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade ou culpa do consumidor, cabível a resolução contratual, com a condenação dos requeridos pelos danos daí decorrentes. 4. Multa contratual prevista para o caso de atraso na entrega do imóvel. Cabível a aplicação da penalidade, pois ocorrido o descumprimento contratual decorrente do atraso na entrega do apartamento. 5. Juros de mora. Os juros de mora incidem a contar da citação, por força do art. 405, do CC, em se tratando de responsabilidade civil contratual. (...) (TJ-RS - AC: 00345317320218217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 27/05/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2022) (grifei)

PRESCRIÇÃO. Decenal. Art. 205, do CC.
Inadimplemento contratual. Prejudicial afastada. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atraso na entrega de obra. Ocorrência. Termo inicial para entrega da obra a partir da data do registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento. Abusividade. Recurso Especial Repetitivo nº 1729593/SP, Tema 996, onde a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento de que, "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância". Prazo de tolerância de 180 dias, previsto no compromisso de compra e venda que é válido. Súmula 164 do TJSP. Teses nº 1 e 2 do IRDR004/TJSP. Autor que em sua petição inicial alegou ser válido o prazo de tolerância. Inovação recursal. LUCROS CESSANTES. Súm. 162, TJSP. Cabimento de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, desde a data prevista para entrega até a data da efetiva entrega das chaves. (...) (TJ-SP - AC: 10017502220228260625 SP 1001750-22.2022.8.26.0625, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 26/08/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. HIPÓTESE QUE SE SUBSOME À REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ
. JUROS CAPITALIZADOS. COBRANÇA ABUSIVA DURANTE PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. MORA AFASTADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL (...) VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES. BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES NÃO COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA PARA REPOR OS PREJUÍZOS ORIUNDOS DA RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA IMPOSTA À ADQUIRENTE (TEMA 971, STJ). OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastando a prejudicial de prescrição, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00608928720148140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022) (grifei)

Desta feita, considerando que o pacto foi firmado em 2009, a rescisão contratual efetuada em 25/05/2013 e a presente ação distribuída em 16/08/2018, ou seja, menos de 6 (seis) anos após o rompimento do pacto, não resta configurada a prescrição alegada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL a fim de sanar a omissão apontada,
apenas para integralizar o julgado, sem efeitos modificativos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Belém, 04/04/2023